Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729498-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: FLAVIO MENDES DE JESUS REU: JAINE ALVELINO PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta de forma autônoma e não nos próprios autos do processo de origem, como deveria. Os autos vieram conclusos em sede de plantão judicial, ao que tudo indica, em face do pedido formulado nos seguintes termos: b) A concessão da tutela de urgência, inaudita autera pars, para o fim de reduzir, imediatamente, a verba alimentar para o valor mensal de 10% do Salário Mínimo, fundado no receio de evitar lesão irreversível à situação financeira do apelante e não ultrapassar a responsabilidade para a esposa. No entanto, o pleito não merece análise neste plantão judicial. Com efeito, dispõe o artigo 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 1479 DE 22 DE AGOSTO DE 2022: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Como se constata, o caso não envolve risco de perecimento do direito caso não seja analisado neste plantão judicial, podendo, perfeitamente aguardar o horário de expediente forense para receber o provimento jurisdicional cabível. Sendo assim, encaminhe-se ao Relator a quem couber por distribuição. CÉSAR LOYOLA Desembargador Plantonista